Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704320-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. O. D. S. R., M. C. O. R. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por E. O. D. S. R. e M. C. O. R., representadas por A. E. O. D. F., contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do ente Distrital a efetivar a matrícula das autoras em creche da rede pública de ensino localizada nas proximidades de sua residência, indicando a creche Ipê Branco, ou em outra próxima a sua residência, ou, subsidiariamente, que arque com os custos de creche particular. Ao ID 1860565, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1008166 - Tema 548 com repercussão geral, cuja tese em análise referia-se ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.” Julgado o Tema em questão no dia 22/09/2022, firmou-se a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Ante o quadro descrito, vislumbra-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual. Isso porque as apelantes, conforme certidões de nascimento acostadas ao ID 1770580 – p. 11 e p. 25, ultrapassaram a idade prevista para o ingresso na educação infantil (creche ou pré-escola), o que evidencia que o provimento jurisdicional inicialmente reclamado não mais ostenta qualquer utilidade. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora